Tribunal: TJBA
Processo: 0537668-08.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537668-08.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IURI VASCONCELOS BARROS DE BRITO

APELADO: Djalma Macêdo Pinto

Advogado(s)
:
PRISCILLA SILVA DE JESUS, ELVIS SILVA DE JESUS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SA
Ú
DE. HOME CARE. NECESSIDADE COMPROVADA.
OMISSÕES
E CONTRADIÇÕES
. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
ACÓRDÃO MANTIDO. ACLARATÓRIOS
NÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
0537668-08.2015.8.05.0001
, sendo parte Embargante
POSTAL SA
Ú
DE - CAIXA DE ASSIST
Ê
NCIA E SA
Ú
DE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

e parte Embargada
D
JALMA MACEDO PINTO
.

A
C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
NÃO

ACOLHER
os Embargos de Declaração, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de ____.

Presidente

Desª Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4